Tribunal: TJMT
Processo: 0026598-18.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026598-18.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA - CPF: 064.800.741-30 (APELANTE), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO), HANNATHIEL JULIAO CAMARGO VAZ DE MELO - CPF: 036.254.151-51 (VÍTIMA), HEVYLLYN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.582.821-64 (ASSISTENTE), HUENDER HINDEMBURGO CAMARGO VAZ DE MELO - CPF: 051.293.261-13 (ASSISTENTE), LUANA GONCALVES RESENDE - CPF: 090.452.801-40 (ASSISTENTE), FERNANDO PRATES DA SILVA (ASSISTENTE), FABIOLA ARAUJO HORTIZ - CPF: 080.510.251-56 (ASSISTENTE), GETULIO VAZ DE MELO - CPF: 415.408.671-53 (ASSISTENTE), KEVIN CRISTOFFER VAZ DE MELO - CPF: 036.943.581-88 (ASSISTENTE), FABYULLA (ASSISTENTE), FERNANDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE
READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – PROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO TORPE QUE DEVE SER AFASTADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSTOU NA DENÚNCIA, NEM FOI DEBATIDA EM PLENÁRIO OU SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PENA READEQUADA
– APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor do art. 492, inc. I, alínea
b
, do CPP,

cabe ao magistrado, no momento de proferir a sentença, decidir pela aplicação, ou não, das circunstâncias legais, desde que alegadas pelas partes e debatidas em Plenário.
In casu
, se a torpeza da motivação do homicídio
não foi efetivamente debatida em Plenário, de rigor o seu decote.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA
em face da r. sentença vista no ID 179767817 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
0026598-18.2019.8.11.0042
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inc. III, do CP
, sendo-lhe imposta a pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
,

no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais de ID 179767818, a i. Defesa
almeja exclusivamente a
readequação da pena imposta
, alegando o
indevido reconhecimento da motivação torpe
para exasperar a pena-base,
porquanto constitui qualificadora do tipo penal e que não foi submetida ao Conselho de Sentença.

As contrarrazões são vistas no ID 179767823, nas quais o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, refutando a tese defensiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer de ID 185128165, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 179767824)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado por
DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri Popular é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III, do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a)
nulidade posterior à pronúncia;
b)
sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)

erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, a denúncia narra que, no dia 09 de maio de 2019, por volta das 05h50min, na Rua Benedito Caetano, defronte à casa de n. 19, nesta capital, o acusado
DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA
efetuou golpes de faca e pedra contra a vítima
Hannathiel Julião Camargo Vaz de Melo
,
provocando-lhe as lesões que foram a causa da sua morte.

Por este fato, o ora apelante
foi
denunciado
, pronunciado
e
condenado pelo Conselho de Sentença
como incurso na conduta do
art. 121, §2º, inc. III [meio cruel], do CP
; e
, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona a fundamentação expedida para negativar a circunstância judicial do motivo do ilícito.

1.

Da almejada readequação da pena-base:

Especificamente em relação à
pena-base
, a i. Defesa almeja sua redução, ponderando a
inidoneidade do fundamento
invocado para negativar o
motivo do ilícito
,
e tem razão a defesa.

Nesse particular, a MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri, além de conferir valor negativo à
culpabilidade e antecedentes do réu
[em relação aos quais não há irresignação de qualquer das partes], fundamentou:

“
O motivo do crime foi torpe
. Ressai dos autos que o réu agiu por vingança, uma vez que levou desvantagem no embate corporal que teve com a vítima instante antes do homicídio” sic
ID 179767817 - Pág. 4 – destaquei.

Apesar de o juiz poder reconhecer na sentença circunstâncias legais,
estas devem ser

efetivamente debatidas em Plenário
, isso porque, com a publicação da Lei n.º 11.689/2008, que promoveu diversas alterações no procedimento referente ao Tribunal do Júri, não mais se exige a submissão ao Conselho de Sentença de quesitos próprios acerca de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Desse modo, cabe ao magistrado, no momento de proferir a sentença, decidir pela aplicação, ou não, das circunstâncias legais,
desde que alegadas pelas partes e debatidas em Plenário
, a teor do art. 492, inc. I, alínea b, do CPP; o que, na hipótese dos autos
se limitou ao meio cruel
, à vista dos termos da respectiva Ata de Julgamento (ID 179767816).

Nessa ordem de ideias, o debate se instala em relação ao
motivo
do homicídio, pois, conquanto inexista controvérsia no sentido de que, a migração para a primeira fase dosimétrica seja medida admissível quando existe mais de uma qualificadora ou agravante para o delito; não se descuida que a referida
circunstância [motivo torpe]
, mesmo enquanto característica de qualificadora do ilícito [art. 121, §2º, inc. I do CP] e de agravante genérica [art. 61, inc. II, alínea
a
do CP]
não foi quesitada e nem debatida em Plenário
.

Na hipótese, cumpre reafirmar,
além da referida torpeza não constar
na exordial acusatória (ID 179766615), tampouco é vista na r. decisão de pronúncia (ID 179767757), nem mesmo foi alegada nos debates da fase de Plenário, muito menos quesitada aos jurados (ID 179767816 - Pág. 1/6), a evidenciar que
consubstanciou inovação trazida na dosimetria
correlata ao veredito dos jurados, ainda que sob a roupagem de circunstância judicial negativada.

Esse é o entendimento que prevalece:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. [...] 2. PLEITEADA AREADEQUAÇÃO DA PENA BASILAR. POSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA NEGATIVAR O ELEMENTO OCTOGONAL REFERENTE À CULPABILIDADE. FUNDAMENTO QUE SE CONFUNDE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PENAS BASILARES READEQUADAS, TODAVIA EM QUANTUM SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA MANUTENÇÃO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE DO APELANTE. [...] 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. No presente caso,
o fundamento empregado pela sentenciante para valorar negativamente o elemento octogonal referente à culpabilidade se confunde com as circunstâncias necessárias para a caracterização da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, que não constou da denúncia nem da pronúncia, não foi discutida no plenário do Júri e tampouco quesitada aos jurados.
Sendo assim, a referida circunstância judicial deve ser afastada haja vista a usurpação da competência do Conselho de Sentença. [...] 5. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – N.U 1001637-64.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – destaquei.

Assim,
merece guarida
o pleito defensivo de
exclusão do desvalor conferido aos motivos do crime
.

Dessarte, remanescem desfavoráveis dois vetores judiciais [
culpabilidade e antecedentes do réu
], pelo que mantenho a mesma proporção de recrudescimento aplicada pela d. magistrada
a quo
,

qual seja, 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância negativada, a fim de evitar providência maléfica ao réu, sendo a novel pena basilar fixada em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, deve ser mantida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de modo que a pena intermediária é conservada e se perfectibiliza DEFINITIVA em
14 (quatorze) anos de reclusão
, diante da
inexistência de outras causas modificadoras.

Fica preservado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, consoante disposto no art. 33, §2.º, alínea
a
, e §3º, do CP.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto
por
DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA
,
tão somente para afastar a negativação dos motivos do crime na primeira fase dosimétrica, reajustando-se-lhe a pena final para
14 (quatorze) anos de reclusão
, preservado o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024